Tribunal: TCU
Processo: 026.177/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Outros / Assistência Farmacêutica ¿ Programa Farmácia Popular do Brasil

Inteiro teor:
Acórdão 2996/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales, Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, José Augusto Barbieri, Fernanda Frigerio Livio e Sidinei Damasceno, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 31/3/2014 a 30/6/2016, no município de Linhares/ES. Considerando que o Tribunal se manifestou em relação ao mérito do processo por meio do Acórdão 2445/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 90), julgando irregulares as contas, condenando em débito e/ou aplicando multa à Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda. e outros responsáveis; Considerando que, após saneamento do feito, foi proferido o Acórdão 3901/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 137), com a expedição de quitação referente ao item 9.3.2 do Acórdão 2445/2022-TCU-Primeira Câmara e alteração no julgamento das contas de Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, por ter comprovado o pagamento do débito a ela imputado, sendo mantido irretocável o julgamento quanto aos demais responsáveis; Considerando a extinção da empresa Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil no dia 5/7/2018 (peça 163), antes da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 3/5/2022; Considerando que a citação dessa pessoa jurídica, efetivada em 18/8/2021 (peças 80 e 83), não pode ser considerada válida, pois dirigida a pessoa já inexistente; Considerando as razões apresentadas pela Subunidade da AudTCE (peça 165), com a concordância do dirigente da Unidade e do MPTCU (peças 166 e 167), que recomendam tornar insubsistente o Acórdão 2445/2022-TCU-Primeira Câmara no que se refere à empresa Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., em razão da nulidade de sua citação, determinando-se, consequentemente, o arquivamento do processo em relação a essa empresa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) revisar de ofício o Acórdão 2445/2022-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 apenas no que se refere à empresa Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., mantendo-se inalterada em relação aos demais responsáveis aquela deliberação com a redação dada pelo Acórdão 3901/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) remeter cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de saúde e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo. 1. Processo TC- Processo 026.177/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda (14.631.447/0001-73); Fernanda Bossatto Loss de Oliveira (XXX.911.177-XX); Jose Augusto Barbieri (XXX.280.377-XX); Julio Anderson Sales (XXX.313.137-XX); Sidinei Damasceno (XXX.622.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.